Tribunal: TJSP
Processo: 2241341-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2241341-
90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante MANOEL MARIA MARTINS JUNIOR, são embargados
ANNA MARIA KELLER MARTINS (ESPÓLIO), YURI KELLER MARTINS
(INVENTARIANTE), VANESSA KELLER MARTINS e CLARISSA KELLER
MARTINS CHAUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2241341-90.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2241341-90.2020.8.26.0000/50000
Embargante: M. M. M. J.
Embargdos: A. M. K. M. E outros
(Voto no 27.137)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INVENTÁRIO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL
MERO INCONFORMISMO - EFEITO INFRINGENTE

DESCABIMENTO, COMO REGRA
LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o r. pronunciamento de fls.
539/544 dos autos principais diante da existência de
suposto erro material que, segundo o embargante, redundou
em decisão para si desfavorável.
Sustenta ter interposto recurso de apelação em face
da sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro (processo no 1043859-79.2019), encontrando-se
pendente de análise; encontra-se prescrita a pretensão
dos
embargados
de
reivindicarem
qualquer
proveito
econômico oriundo da empresa Disauto S.A.; a r. sentença
não produz efeitos imediatos, de maneira que os valores
deverão ser mantidos nos autos até o julgamento do
aludido apelo.
Em suas contrarrazões, os agravados pugnam pela
condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé
(fls. 12/27).
Por fim, o embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
1.-
Trata-se de agravo de instrumento, interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2241341-90.2020.8.26.0000/50000
3
pelos ora recorridos, em que pretendiam a reforma do r.
pronunciamento que, no bojo do inventário dos bens
deixados pelo falecimento de A. M. K. M., ante a
informação de que o ex-marido da de cujus interpôs
recurso de apelação em face da sentença que julgou
improcedentes
os
embargos
de
terceiro
(1043859-79.2019.8.26.0100), alterara o r. pronunciamento
de fls. 639 dos autos principais para indeferir a
expedição
de
mandado
de
levantamento
de
valores
depositados nos autos.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado para
autorizar o levantamento, em favor dos embargados, da
importância de R$ 92.984,46 junto à conta judicial
vinculada ao inventário, com o fim precípuo de
recolhimento do ITCMD.
Restou
suficientemente
claro
cuidar-se
“de
inventário dos bens deixados pelo falecimento de A. M. K.
M. em que seus filhos, V. K. M., C. K. M. e Y. K. M.,
almejam a liberação R$ 92.984,46, importância necessária
ao recolhimento do ITCMD (1045410-36.2015.8.26.0100).
“Em linhas gerais, alegam que seu genitor, M. M. M.
J., e a de cujus, casados pelo regime da comunhão
universal de bens, divorciaram-se em novembro de 1999,
tendo permanecido na condição de condôminos em relação
aos bens adquiridos na constância do matrimônio.
“Observam que o viúvo fora afastado do inventário
por não ostentar o status de meeiro. A partilha dos bens
do casal já estava consolidada na proporção de 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2241341-90.2020.8.26.0000/50000
4
patrimônio para cada qual.
“Consta que, tencionando excluir seus filhos de
acordo envolvendo a empresa Disauto Ltda., constante do
monte partível, o recorrido ajuizou a ação de dissolução
de
sociedade
comercial
0005677-40.2002.8.13.0701,
em
trâmite perante o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível
da Comarca de Uberaba/MG, em que aduz ser beneficiário
único de acordo que lhe proporcionou o vultoso importe de
R$ 1.400.000,00.
“Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de
sentença, os ora agravantes, afirmando-se merecedores de
50%
do
mencionado
valor,
interpuseram
recurso
de
apelação, pendente de julgamento.
“Cientificado, o MM. Juízo de Direito da 12a Vara da
Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo
determinou a imediata expedição de ofício ao TJMG
solicitando a transferência de 50% do referido montante a
conta judicial vinculada ao inventário (fls. 121 dos
autos principais).
“Inadmitido no inventário, M. M. M. J. ajuizou os
embargos
de
terceiro
1043859-79.2019.8.26.0100
sustentando que o acordo alinhavado no bojo da ação de
dissolução de sociedade comercial resultara no pagamento
de R$ 1.000.000,00. Afirmou que os recorrentes não fariam
jus a R$ 500.000,00, mas a apenas R$ 95.795,18, importe
proporcional à participação acionária da de cujus (fls.
42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2241341-90.2020.8.26.0000/50000
5
“O MM. Juiz a quo, diante desse quadro, 'Defiro o
levantamento da quantia de R$ 92.984,46 para pagamento do
ITCMD, considerando que tal valor é inferior ao quanto
alegado pelo embargante nos autos no 1043589-79.2019 como
parte
cabente
à
falecida'
(fls.
639
dos
autos
principais).
“O agravado, por seu turno, irresignado com o
decisum
que
julgara
improcedentes
os
embargos
de
terceiro, interpôs apelação, que, distribuída à minha
relatoria em 30 de setembro de 2020, encontra-se pendente
de julgamento.
“O i. Magistrado, 'Ante a informação de que o ex-
marido da falecida interpôs recurso de Apelação em face
da sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro (processo no 1043859-79.2019), e, considerando o
disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso I do Código de
Processo Civil, recebo os embargos e dou-lhes provimento
para alterar a decisão de fl. 639, indeferindo a
expedição
de
mandado
de
levantamento
de
valores
depositados nos autos' (fls. 752 dos autos principais).
“2.- Em que pesem as judiciosas ponderações do MM.
Juízo a quo, r. pronunciamento merece reparo.
“Com efeito, a despeito de pender de julgamento
recurso de apelação tirado em face da r. sentença que
julgara improcedentes os embargos de terceiro, da atenta
leitura da inicial dos embargos verifica-se que o ora
agravado concluiu que os herdeiros da de cujus 'só
possuem direito a quantia de R$ 95.795,18 (noventa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2241341-90.2020.8.26.0000/50000
6
cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e dezoito
centavos),
valor
este
proporcional
à
participação
societária de sua falecida mãe, até a data da separação
de fato do ex-casal' (fls. 42).
“Nesse sentido, veicula pedido de liberação de R$
404.204,82, diferença restante do total de R$ 500.000,00
transferidos à conta judicial.
“Outrossim, os agravantes referem que o recorrido,
em sede de ação anulatória de negócio jurídico
(1119038-53.2018.8.26.0100),
fora
condenado
a
lhes
destinar o importe de R$ 700.000,00. M. M. M. J.
recorreu, encontrando-se o apelo, distribuído à relatoria
do i. Des. Fábio Quadros, pendente de julgamento.
“E ainda que assim não fosse, os bens inventariados,
de elevado valor, a despeito de carecerem de liquidez
imediata, tem o condão de garantir eventual compensação
ao recorrido.”
Portanto, ao apreciar o recurso, o v. acórdão
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que o alegado erro
material, além de inexistente, não teria o condão de
alterar o resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2241341-90.2020.8.26.0000/50000
7
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.-
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Alegando que o ora
recorrente deduziu inverdades em suas peças, pretendem os
embargados que este seja reputado litigante de má-fé e,
por conseguinte, condenado ao pagamento das verbas
elencadas no art. 81 do CPC2015.
Entretanto, da detida leitura das aludidas peças não
se vislumbra qualquer insinuação maliciosa tendente a
induzir o órgão jurisdicional em erro.
Nesse sentido, forçoso é salientar que eventual
“representação diversa da realidade de uma ou de outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2241341-90.2020.8.26.0000/50000
8
parte, por si só, não configuram litigância de má-fé”
(cf. LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO. Código
de processo civil comentado artigo por artigo. 1a ed.,
São Paulo: RT, 2008, p. 115).
3.- CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica